Tribunal: TJDFT
Processo: 0721667-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de pedido de revisão criminal apresentado de próprio punho pelo sentenciado VALMIR BARBOSA DOS SANTOS. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, oportunidade na qual, acaso entenda pertinente, providenciará a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora